Tribunal: TJSP
Processo: 1505717-90.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, ambiguidade, omissão ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito dos pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, ambiguidade, omissão ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito dos pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é
embargante EDSON SIQUEIRA DE SOUZA, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 2824
2
VOTO no 2824
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1505717-
90.2019.8.26.0344/50000
EMBARGANTE: Edson Siqueira de Souza
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência
de
contradição, ambiguidade, omissão ou obscuridade

Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a
respeito dos pontos mencionados nos embargos de
declaração Pretensão, na verdade, de reforma do julgado,
com efeito infringente, por mera discordância em relação ao
seu resultado, o que é inadmissível Prequestionamento
Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
invocados - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por EDSON SIQUEIRA DE SOUZA, em face do Acórdão de fls. 225/239,
proferido nos autos da ação penal que lhe moveu o Ministério Público
do Estado de São Paulo, pelo qual se negou provimento ao recurso do
ora embargante.
Alega o embargante, em síntese, que o
Acórdão foi contraditório, pois manteve o regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena, a despeito de a pena privativa de
liberdade não ter ultrapassados os 04 (quatro) anos de reclusão. Afirma
que a motivação para a manutenção do referido regime semiaberto se
deu em razão da gravidade abstrata do delito. Frisa ser de rigor a
imposição do regime aberto para o início do cumprimento da pena, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 2824
3
vez que foram reconhecidos como favoráveis os elementos previstos no
art. 59 do Código Penal. Assevera que não foram observadas as Súmulas
719 do STF, nem tampouco a Súmula 440 do STJ. Aduz, também, que
há contradição no Aresto embargado no que diz respeito ao disposto no
§ 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, uma vez que tal
dispositivo não pode ser equiparado ao instituto inerente à execução
criminal. Entende que o instituto da detração não guarda nenhuma
relação com a progressão de regime, motivo pelo qual não carece da
análise acerca do requisito subjetivo do sentenciado. Requer o
acolhimento dos presentes embargos de declaração para que, sanadas as
contradições apontadas, seja operada a detração penal na forma
estabelecida pelo art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal e, por
conseguinte, seja readequada a fixação do regime aberto para o início do
cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “c” e §
3o, do Código Penal.
É o relatório.
Não há qualquer contradição, ambiguidade,
omissão ou obscuridade no julgado.
O Acórdão proferido a fls. 225/239, em relação
a todos os pontos mencionados nos embargos de declaração, foi
explícito e extenso na fundamentação, com exposição clara da conclusão
alcançada, enfrentando expressa e inequivocamente, todas as matérias
suscitadas,
sem
incorrer
em
nenhuma
suposta
“contradição”,
“ambiguidade”, “omissão” ou “obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 2824
4
Em que pese o inconformismo do embargante,
cumpre observar, mostrar-se inadmissível que pretenda, como na
verdade evidenciado, se valer dos presentes embargos para reforma do
decidido, com efeito infringente, apenas porque o V. Acórdão, sob os
aspectos em foco, não lhe foi favorável.
Fica patente que, por via transversa, o
embargante busca, na verdade, a modificação do julgado, sendo certo
que a via eleita não é adequada para tanto, já que os embargos de
declaração não têm efeito infringente autônomo.
Nesse ritmo, o posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, como revela, mutatis mutandis, o julgado
que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS
NO
ART.
535
DO
CPC.
INCONFORMISMO
DA
EMBARGANTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
“1. Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do Código de
Processo Civil, prestam-se a sanar obscuridade, contradição ou
omissão eventualmente presentes na decisão.
“[...] 4. Na verdade, pretende a embargante revisar o julgado
que lhe restou desfavorável a fim de que as questões suscitadas
sejam solucionadas de acordo com as teses que julga corretas,
o que não se coaduna com as finalidades dos embargos de
declaração.
“5. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 2824
5
modificativos a embargos de declaração sobrevém como
resultado da presença de omissão, obscuridade ou contradição,
vícios a serem corrigidos no acórdão embargado, e não da
simples interposição do recurso.
“6. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS
13.995/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Seção, j. 25/08/2010).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Dessa forma, ante a ausência de qualquer
contradição, ambiguidade, omissão ou obscuridade, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA